Tribunal: CARF
Processo: 11516.721320/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721320/2019-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.653 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIO LUIZ NUNES TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
SÚMULA CARF No 1.
Cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão da concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao exercício 2017.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Este processo trata da notificação de lançamento 2016/614128282510562, lavrada
contra o contribuinte em epígrafe. A autoridade fiscal constatou o seguinte:
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721320/2019-21
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721320/2019-21

constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 1.506.808,49, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente
declarados como isentos e/ou não-tributáveis, em razão de o contribuinte não ter
comprovado ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado,
pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do
Imposto de Renda.
Conforme Solução de Consulta (SC) Cosit n°301/2014 e n°10/2014 e DISIT
n°133/2012, no caso de retirada de patrocinador de entidade fechada de previdência
complementar, a reserva matemática a que faz jus o participante contitui resgate de
contribuições e sujeita-se à incidência na fonte e na DIRPF mesmo que portador de
moléstia grave. Conforme comprovante de rendimentos, o valor de R$1.506.808,49
constitui resgate de contribuições, sujeitando-se ao ajuste anual.

Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§, e 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei no
8.134/90; art. 47 da Lei 8.541/92; art. 30 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
1. Em setembro/1993 o Impugnante aposentou-se pela Fundação Petrobrás de
Seguridade Social — PETROS (administradora do plano de previdência privada — doc.
03) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS (doc. 04). Após sua
aposentadoria, foi acometido por moléstia grave que redundou na isenção de seus
rendimentos recebidos das referidas fontes pagadoras (doc. 05).
2. No curso da aposentadoria a Patrocinadora do plano de previdência privada decidiu
por encerrar o patrocínio e extinguir o fundo ao qual o Impugnante estava vinculado
(doc. 06). Em virtude da saída de patrocinadora e do encerramento do Fundo de
Previdência Privada, o Impugnante, na condição de aposentado (participante assistido),
recebeu "o valor presente do benefício mensal" no montante de R$ 1.506.808,49 no ano
de 2015.
3. O montante não sofreu retenção por parte da fonte pagadora em virtude da isenção ser
tratada como "Benefício Previd. Complementar", conforme comprovante de
rendimentos emitido pela Petros (doc. 07). A situação do Impugnante está precisamente
relatada na Carta enviada pela PETROS, GPP/AP 0041/2019, a pedido do Impugnante
(doc. 08).
4. Ocorre que a malha fiscal transmutou a natureza do recebimento e o considerou como
"rendimento indevidamente declarado como Isento e/ou não-tributável". Tal
classificação desconsidera as normas previdenciárias específicas para o caso da retirada
da Patrocinadora, especificamente o previsto na Resolução n°6, de 7/04/1988 do
Ministério da Previdência e Assistência Social, item 7, inciso 1111 e a condição do
Impugnante de beneficiário assistido/aposentado.
5. O descrito no item anterior não é objeto da presente impugnação, sendo tratado nos
atos do processo judicial 5006764-32.2019.4.04.7200 impetrado antes da ciência do
lançamento. No entanto, o tema pode ser revisto de ofício nos termos do art. 149 do
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721320/2019-21

CTN, caso assim entenda a autoridade fiscal responsável pela análise do presente
processo.
6. A presente impugnação versa sobre as contribuições para a previdência privada
efetuadas, exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1° de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995. Antes da lavratura do lançamento objeto da presente impugnação
foi apresentado o demonstrativo emitido pela PETROS relacionando a referidas
contribuições (doc 09), mas estas informações foram ignoradas.
Assim, diante da determinação expressa contida na Instrução Normativa RFB n°
1343/2013 e da omissão do agente lançador, deve a autoridade julgadora afastar o
presente lançamento em virtude de sua iliquidez, ou, alternativamente, por erro
procedimental na observância de determinação específica contida na legislação
tributária e, consequentemente, no cálculo da exigência.
II— Do Direito
7. O Impugnante aderiu ao plano de previdência administrado pela PETROS em
07/03/1974 e permaneceu como participante ativo até sua aposentadoria ocorrida em
setembro de 1993. Neste intervalo efetuou contribuições na vigência da Lei n° 7.713/88,
período compreendido entre 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, conforme
demonstrativo fornecido pela PETROS (doc. 09).
8. Ocorre que, de acordo com a referida Lei, o desconto da contribuição para a
previdência privada incidia sobre o salário líquido do associado, ou seja, após o
desconto do imposto de renda. Do mesmo modo, a legislação vedava a dedução das
contribuições mensais na base de cálculo do imposto. Portanto, o pagamento do
Imposto de Renda sobre a contribuição para a PETROS ocorria após a retenção do IR
na fonte.
9. A dedução destes valores da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF quando da declaração anual de ajuste, foi autorizada somente com a edição da Lei
9.250/95, em 1° de janeiro de 1996. O novo regramento inverteu o aspecto temporal da
tributação, determinando a tributação apenas no pagamento do benefício.
10. Desta forma, a tributação do valor recebido em 31/07/2019 (R$ 1.506.808,49) nos
moldes previstos na Lei 9.250/96 ocasiona nova incidência do Imposto de renda sobre a
mesma base de cálculo, gerando um bis in idem em decorrência de sua tributação
anterior, quando da constituição do fundo previdenciário.
11. O tema é pacífico e a própria Procuradoria da Fazenda Nacional editou em 26 de
setembro de 2002 o Parecer/PGNF/CRJ/n° 2863/2002, determinando a não interposição
de recursos ou a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que versem acerca "da
não incidência do Imposto de renda sobre o valor do resgate das contribuições efetuadas
junto às entidades de previdência privada antes da edição da Lei n° 9.250, de
26.12.1995 (...)".
12. Posteriormente, a própria Receita Federal editou a Instrução Normativa RFB n°
1343/2013 que "Dispõe sobre o tratamento tributário relativo à apuração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) aplicável aos valores pagos ou creditados por
entidade de previdência complementar a título de complementação de aposentadoria,
resgate e rateio de patrimônio, correspondente às contribuições efetuadas,
exclusivamente pelo beneficiário, no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995".
13. Em que pese a determinação expressa referida no parágrafo anterior e a
comprovação das contribuições suportadas pelo Impugnante no referido período (doc.
09), o agente lançador ignorou sua obrigação legal. Tal omissão causa a iliquidez do
crédito tributário constituído e, como consequência, sua inexigibilidade.
III — Dos Pedidos
14. Ante ao exposto, requer:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721320/2019-21

a) o recebimento e processamento da presente impugnação, nos termos dos art. 14 e 15
do Decreto n°70.235/72,
b) o cancelamento da exigência, vez que a inobservância das determinações contidas na
Instrução Normativa RFB n° 1343/2013 torna o crédito tributário ilíquido e, portanto,
inexigível;
c) alternativamente, o cancelamento do lançamento por erro procedimental na
observância de determinação específica contida na legislação tributária;
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 92):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
AUSÊNCIA DE EMENTA.
Acórdão sem ementa, nos termos do art. 2o, I, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 125/132) em que alegou em apertada síntese: (a) preliminar de conhecimento da
impugnação e retorno dos autos à primeira instância; e (b) Alternativamente, deve devolver o
processo para a primeira instância para que enfrente o problema da base de cálculo, nos moldes
determinados pela IN RF13 no 1343/2013
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme consta de sua impugnação, o contribuinte obteve sentença procedente
nos autos do processo judicial 5006764-32.2019.4.04.7200 impetrado antes da ciência do
lançamento, conforme constou do dispositivo:
Ante o exposto, concedo a segurança para declarar o direito do impetrante de classificar
como isentos os valores auferidos no encerramento do Plano Petros Copesul, a título de
benefício antecipado, eis que abrangidos pela isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713/1988.
Cumpre ressaltar que em sede de apelação, foi proferido acórdão que confirmou a
sentença de procedência da ação e o acórdão transitou em julgado em 19 de julho de 2021, em
consulta processual.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.653 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721320/2019-21

Em outros termos, na prática, o contribuinte quer ver cancelado o presente auto de
infração, sendo que obteve provimento judicial para declarar isento o valor discutido nos
presentes autos, aplica-se o disposto na Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Por outro lado, resta claro que o contribuinte obteve o provimento na esfera
judicial, uma vez que perdeu objeto a discussão nos presentes autos.
Cabe à unidade responsável pela administração do tributo adotar os
procedimentos cabíveis para o cumprimento do provimento judicial.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso em razão da concomitância de
instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 164
DF CARF MF
Original